Tribunal: TJDFT
Processo: 0751922-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de suposto ato do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal que teria negado a realização imediata do EXAME DE CATETERISMO E COLOCAÇÃO DE STENTS em unidade hospitalar do Distrito Federal. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). Lado outro, o Secretário de Estado cuida de cargo de natureza política que não atua diretamente na gestão dos hospitais, sem ingerência na internação de pacientes. Desta forma, diante de eventual ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto ao impetrante manifestar-se acerca das condições da ação no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator